Tribunal: TJDFT
Processo: 0707984-31.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: processo civil. tributário. ISS. exclusão de sua própria base de cálculo. impossibilidade. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação contra sentença que denegou a segurança pretendida para excluir o ISS de sua própria base de cálculo
II. Questão em discussão
2. A questões em discussão consiste em saber se é legítima a inclusão do ISS em sua própria base de cálculo.
III. Razões de decidir
3. De acordo como art. 146, III, “a”, da Constituição Federal, cabe à lei complementar da União definir normas gerais sobre contribuintes, obrigação tributária, bases de cálculo e alíquotas referentes aos impostos.
4. O ISS é imposto de competência dos Municípios, e incide sobre serviços de qualquer natureza, definidos em lei complementar, conforme estabelece o art. 156, III, da Constituição Federal.
5. A Lei Complementar federal no 116/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, a que alude o art. 146, III, ‘a’, da Constituição Federal.
5. No âmbito distrital, o Decreto no 25.508/2005, que regulamentou a exigência do ISS, estabeleceu o fato gerador no artigo 1o, assim como definiu a base de cálculo no art. 27.
6. Infere-se das normas acima transcritas, que está incluído no preço do serviço tudo que for cobrado em virtude de sua prestação.
7. Nesse contexto, verifica-se que não há na legislação que rege a matéria qualquer vedação à incidência do ISS em sua própria base de cálculo, cuja conclusão, aliás, está em consonância com o entendimento sufragado pelo egrégio Superior de Justiça no sentido de que é legítima a incidência de tributo sobre tributo ou imposto sobre imposto, exceto se houver determinação constitucional ou legal expressa em direção oposta REsp 1144469/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10.8.2016, DJe 2.12.2016).
8. Ademais, é ilegítima a exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipótese previstas em lei complementar, nos termos da Tese firmada pelo Supremo Tribunal na ADPF no 190. E, nos termos do art. 7o, §2o, da LC 116/2003, apenas o valor dos materiais fornecidos pelo prestador de serviços não se inclui na base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.
9. A a tese de que a decisão adotada pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral no RE 574.706, julgando inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da CONFINS poderia ser aplicada ao caso em apreço não se sustenta, visto que, nos termos do art. 108, §2o, do Código Tributário Nacional, o emprego da equidade não pode ser utilizado para dispensa do pagamento do imposto devido.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. ́É legítima a inclusão do ISS em sua própria base de cálculo, visto que não há vedação constitucional ou legal em sentido contrário.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 146, III, “a”, e 156, III; art. 7o da LC 116/2003; Decreto Distrital 25.508; art. 1o e 27; art. 108, §2o, do Código Tributário Nacional. Jurisprudência relevante citada: ADPF no 190, Relator: Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 29/9/2016, DJe de 26/4/2017;Acórdão no 1775020, 07000920820238070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023; Acórdão no 1639663, 07038670220218070018, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022); Acórdão no 1408385, 07039380420218070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022)